Tribunal: TJBA
Processo: 8042846-12.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042846-12.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ERCIDIA MARIA LOPES RODRIGUES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MS COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SERVIDORES INATIVOS. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL RECONHECIDA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER HOMOLOGADA. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE O Ente estatal suscita a impugnação ao valor da causa, sustentando de forma geral que a parte impugnada atribuiu o montante de forma aleatória, o que não corresponderia à realidade dos fatos. O Superior Tribunal de Justiça sustenta o entendimento de que o valor da causa é estabelecido pelo sistema legal, com a observação de critérios fixados na própria legislação, ou o sistema voluntário onde é facultado ao proponente fazer estimativa do valor da causa observando, contudo, a existência, ou não, do conteúdo patrimonial do pedido. Nada a reparar, portanto, no valor da causa atribuída pelo Impugnado, na inicial da execução. PRELIMINAR REJEITADA. O Ente Estatal sustenta a ilegitimidade ativa por dois motivos. Em primeiro lugar, o impugnante questiona a legalidade da filiação da impugnada, porquanto no Estatuto da associação não se encontraria prevista a filiação de aposentados e pensionistas segundo os termos do art. 47 do referido regimento. Não assiste razão ao ente público, porquanto, consultando o regimento da associação, autora do MS coletivo que originou a presente execução, temos que o parágrafo 3º, do já citado art. 47 . Como se pode observar o próprio Estatuto da Associação já prevê a participação dos inativos em seu quadro social, além do mais não existe qualquer vedação específica à associação de pensionistas. Cumpre dizer que o próprio título executivo inclui inativos e pensionistas como beneficiários do julgamento. PRELIMINAR REJEITADA. Suscita, também, a legitimidade por ausência de título executivo individual, firmado em nome da impugnada, que se filiou aós o trânsito em julgado. Na ficha de filiação acostada, restou comprovada a condição da impugnada enquanto filiada à Associação Impetrante. O STJ consagra o entendimento da legitimidade ativa do FIliado de associação, para execução de julgado proferido em mandado de segurança coletivo, a despeito da data em que ocorra. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO IMPROVIDA Cuidam os Autos de impugnação à execução manejada pelo Estado da Bahia, tendo como impugnado Ercídia Maria Lopes . ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;